Tribunal: TJDFT
Processo: 0713598-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0713598-37.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNO DE SOUZA JORGE AGRAVADO: MORGANA FARIAS RODRIGUES DECISÃO Trata-se de pedido de desistência do presente recurso promovido pelo recorrente nos seguintes termos (ID 70656068): “Assim, com a máxima permissão de Vossa Excelência, o Agravante vem requer o arquivamento dos presentes autos, e o prosseguimento do feito nos autos do processo de no 0713606-14.2025.8.07.0000, o qual se encontra adequadamente instruído.” Ante o exposto, homologo a desistência e extingo o feito com fundamento no artigo 89, inciso XIII, do RITJDFT. Publique-se. Intime-se. Transitado em julgado, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 8 de abril de 2025 16:10:44. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator